Tribunal: TJBA
Processo: 0021517-63.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021517-63.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO FRANCA DOS SANTOS e outros (19)

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, ANDRE CALHEIRA MENEZES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
P
rocessual
C
ivil. Agravo
interno
. Litispendência. Ação anterior fundada em base legal distinta. Inexistência de identidade de causas de pedir. Ausência de litispendência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, acolhendo embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a alguns autores, ao reconhecer litispendência com ação anterior. O agravante sustenta inexistência de identidade entre as causas de pedir das demandas apontadas como idênticas;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há identidade de ações apta a configurar litispendência entre a demanda extinta e outra anteriormente ajuizada;

III. Razões de decidir

3. A configuração da litispendência pressupõe a reprodução de ação anterior com identidade de partes, pedidos e causas de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC;

4. A análise dos autos demonstra distinção entre as causas de pedir das ações confrontadas, uma vez que a demanda originária tem como fundamento a lei estadual nº 7.147/97, enquanto a posterior se baseia na lei estadual nº 12.566/2012;

5. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a diferença de fundamentação jurídica, fundada em legislação superveniente, afasta a configuração da litispendência ou da coisa julgada;

6. O reconhecimento de que as ações possuem causas de pedir distintas implica o afastamento da extinção do processo sem julgamento do mérito, restabelecendo os efeitos da decisão anterior que deu provimento ao recurso de apelação;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a configuração da litispendência restabelecendo os efeitos da decisão que deu provimento ao apelo, conforme consta do ID 70807263.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno
nº 0021517-63.2011.8.05.0001,
em que é agravante

MANOELITO CERQUEIRA

e

agravado
ANDRE LUIZ GONCALVES MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.